Tribunal: TJDFT
Processo: 0744504-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744504-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCI DE BRITO SOUSA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCI DE BRITO SOUSA representada pela CURADORIA ESPECIAL, exercida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0744504-83.2020.8.07.0000, indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira para perquirir a natureza do crédito penhorado na conta da executada. Em suas razões recursais, alega que a informação quanto à natureza da conta em que foram bloqueados os valores do agravante é essencial, visto que caso se trate de conta poupança ou de verba salarial, o valor é impenhorável nos termos do artigo 833, X do Código de Processo Civil. Aponta a impossibilidade do órgão em diligenciar diretamente com a instituição bancária em razão da proteção legal que detém os dados bancários, restando apenas a medida judicial para que possa exercer o princípio da plenitude de defesa. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a expedição de ofício à instituição financeira na qual foi realizado o bloqueio, para que informe a natureza da conta bancária em que foi realizado o bloqueio judicial. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela de urgência. Ausência de preparo diante da isenção legal que detém a Defensoria Pública do Distrito Federal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Não deve prosperar o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Bacenjud para que informe a natureza da respectiva conta bancária, pois, conforme mera literalidade legal, se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. A sua inércia não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário em desfavor da parte adversa. Esse é o teor do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Esse é também o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA DE AUSENTES. INÉRCIA DO DEVEDOR. PEDIDO DE OFÍCIO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, para possibilitar a penhora em dinheiro, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras que tornem indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome do executado, cabendo a este comprovar que as quantias são impenhoráveis ou que a indisponibilidade dos bens excedeu o valor da dívida. 2. Diante da inércia do devedor em arguir eventual impenhorabilidade do valor bloqueado, não cabe ao Judiciário, em prejuízo do credor, efetivar diligências junto a instituições financeiras a fim de apurar a natureza de conta em que o crédito foi bloqueado, uma vez que tal atribuição incumbe à parte devedora. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1186066, 07180339820188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no PJe: 19/7/2019. pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFÍCIO. NATUREZA DA VERBA PENHORADA. DIREITO DISPONÍVEL. PARTE DEVEDORA. INÉRCIA. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Consoante dispõe o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados através do sistema BacenJud são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária, sobretudo em virtude de tal temática referir-se a direito patrimonial, que, em termos gerais, consubstancia matéria de livre disposição por parte do devedor. Conquanto seja louvável e diligente a conduta da Defensoria Pública, na condição de Curadora de Ausentes, no sentido de evitar que a penhora recaia sobre verba impenhorável, não é razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada. (Acórdão 1151677, 07211283920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, cumpre destacar que, embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo e demonstrar a impenhorabilidade dos valores constritos. Por conseguinte, indefiro o pedido de expedição ofício à instituição financeira. Aguarde-se o decurso do prazo recursal, de 15 (quinze) dias, a ser contabilizado em dobro (artigo 186, caput, do Código de Processo Civil). Preclusa esta, expeça-se alvará/ofício de levantamento da quantia bloqueada pelo sistema SISBAJUD. A respeito da impenhorabilidade o Código de Processo Civil assim determina: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Como se pode perceber os valores penhorados em conta do tipo poupança possuem limitação de 40 (quarenta) salários-mínimos para a realização de penhora. O juízo a quo por meio do sistema BACENJUD efetuou o bloqueio de valores dentro do limite da impenhorabilidade de conta poupança, em conta de propriedade da executada sem a especificação do tipo de conta bancária. Tendo em vista que os executados estão sob a representação da Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, e que o órgão não poderia diligenciar diretamente à instituição bancária para obter informação a respeito do tipo de conta, se corrente ou poupança, necessária a medida judicial para que a parte possa exercer a plenitude de defesa. Eis o posicionamento do Egrégio Tribunal, conforme demonstram as ementas abaixo colacionadas: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA BANCÁRIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. 1 ? O modelo cooperativo, inaugurado pela novel legislação processual civil, prevê que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si na busca de um pronunciamento judicial justo e efetivo. 2 - A Defensoria Pública, no desempenho do múnus público de curadora especial, deve envidar todos os esforços possíveis para o melhor cumprimento de suas funções institucionais, no escopo de que os princípios do contraditório e da ampla defesa daqueles por ela representados sejam largamente respeitados. 3 ? Nesse diapasão, tem-se que a excepcional medida pleiteada pela Curadoria de Ausentes se caracteriza por sua razoabilidade, tendo em vista que o recorrente, por ela representado, se encontra em local incerto e incomunicável, não havendo outro meio possível para que a Defensoria Pública, no exercício do seu múnus público, obtenha informações sobre os dados bancários do agravante, tendo em vista a sua natureza sigilosa, restando patente a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. 4 ? Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1104764, 07064753220188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2018, Publicado no PJe: 09/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES DE CONTA BANCÁRIA. REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIAS. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA DA CONTA DO EXECUTADO. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. Considera-se cabível o deferimento de diligências pela via jurisdicional nas hipóteses em que as informações pretendidas não possam ser obtidas de outro modo, qual seja, mediante atuação da Defensoria Pública no exercício da Curadoria de Ausentes, pois resguardadas pelo manto do sigilo bancário, em respeito aos princípios da efetividade e cooperação da prestação jurisdicional. Cumpre salientar que tal medida deve ser utilizada de modo excepcional, somente deferida para elucidar a natureza dos valores de conta bancária, com o fim de afastar eventual impenhorabilidade, quando se verificar que a Defensoria Pública envidou todos os esforços para obter as informações de outro modo. (Acórdão n.1096710, 07039905920188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no PJe: 18/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Demonstrada a probabilidade do direito, necessária à verificação dos requisitos legais do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A agravante pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal sob o fundamento de que a possibilidade de lesão grave de difícil e incerta reparação estaria configurada no cerceamento de defesa e efetiva expropriação dos valores objeto de penhora. Dessa forma, não se pode perder de vista que os princípios da efetividade e cooperação da prestação jurisdicional devem ser respeitados para que a Defensoria Pública possa exercer seu papel e garantir a plenitude de defesa à parte executada. Ademais, tal providência não acarretará nenhum prejuízo imediato ao agravado, vez que o bloqueio do valor em questão está efetivado e garantido até que seja obtida resposta pela instituição bancária. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão de antecipação de tutela ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR que seja expedido ofício à Caixa Econômica Federal para que informe a natureza da conta bancária em que foi realizado o bloqueio judicial pelo juízo de origem e para SUSPENDER qualquer ato de levantamento de valores, até julgamento final deste recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requeridas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Brasília, DF, 2 de outubro de 2020 19:58:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador